Tribunal: CARF
Processo: 16327.903054/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903054/2009-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.319 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL,
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica a divergência jurisprudencial quando os fatos tomados como
relevantes pelas decisões comparadas não são equivalentes.
Acórdão recorrido demandou análise de documentação de suporte em contexto
em que as informações constantes da DCTF não coincidiam com as da DIPJ e
não respaldavam o direito creditório declarado em DCOMP. Acórdão
paradigma partiu da premissa de que a DCTF foi retificada e suas informações
passaram a coincidir com as declaradas em DIPJ, daí porque se entendeu pela
homologação da compensação declarada em DCOMP independentemente da
análise da documentação de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903054/2009-22
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recurso especial do sujeito passivo em face do acórdão 1402-004.373,
proferido na sessão de 21 de janeiro de 2020, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-004.373
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO. DIPJ. DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A ausência de retificação da DCTF, somada à falta de amparo na escrituração
para o débito declarado na DIPJ, resulta indeferimento do pleito.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
O sujeito passivo opôs embargos de declaração alegando obscuridade e
contradição, mas estes foram rejeitados por despacho. Em seu recurso, o sujeito passivo alegou
que o acórdão recorrido teria entendido que o “único motivo para o pleito foi a DIPJ”, ao que o
despacho respondeu que “o voto condutor expressamente analisou os fatos e documentos
constantes dos autos para concluir que a interessada não logrou êxito em comprovar o direito
pleiteado” citando em seguida trechos do acórdão recorrido e negritando frases que pontuam a
ausência de prova, pelo sujeito passivo, quanto aos argumentos de defesa por ele apresentados, in
verbis (trechos do acórdão recorrido citado no despacho que rejeitou os embargos):
Na sua peça recursal traz um lacônico argumento que a diferença do valor de R$
12.506,20 seria por conta de estimativas lançados erroneamente na contabilidade.
Contudo, nada traz para comprovar tal situação.
Tenho me posicionado no sentido de que os processos envolvendo pleito de direito
creditório tem que se verificar a postura da intenção de provar o alegado do contribuinte
no transcorrer dos autos, bem como se as provas já se encontram apresentadas, ou ao
menos, elementos que induzam a gerar dúvidas em benefício do pleito.
No caso concreto, há elementos apresentado, e vão de encontro ao pleiteado pela
recorrente.
Se houve um equívoco da mesma, teve já oportunidade de rebater e comprovar o
decidido na instância a quo, algo que não fez. Até seria o caso de ter retificado sua
contabilidade, ou ao menos demonstrado cabalmente o alegado.
Ou seja, temos uma DCTF entregue (e nunca retificada) que confirma o valor
originalmente pago, bem como a ficha do razão que confirma tal apuração. O pleito se
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

baseia unicamente numa informação prestada em DIPJ, que vai contra os elementos
apresentados pelo mesmo, o que não pode ser acatado.
O sujeito passivo então interpôs recurso especial, alegando divergência
jurisprudencial com relação ao acórdão 9101-004.877, que teria “decidido que, não pode
subsistir despacho decisório que deixa de homologar a compensação transmitida pelo
contribuinte sem observar as informações contidas na DIPJ que confirmam o indébito declarado
na DCOMP, a despeito da DCTF não tiver sido retificada” (trecho do recurso especial, fl. 146).
Em 22 de fevereiro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma, no 9101-004.877, no que
concerne ao entendimento de que a DIPJ é elemento de prova suficiente à comprovação
do indébito de IRPJ informado na DCOMP.
Pois bem, pelo exame da peça recursal é possível verificar que a recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada, pois (i) enquanto a Turma
recorrida negou provimento ao recurso voluntário sob o entendimento de que as
informações contidas na DIPJ não são suficientes para comprovar o direito creditório
informado na DCOMP, pois não correspondiam àquelas escrituradas na ficha do livro
Razão apresentado junto à manifestação de inconformidade, (ii) o Colegiado que julgou
o paradigma deu provimento ao recurso especial sob o entendimento de que as
informações contidas na DIPJ são suficientes para comprovar o direito creditório
informado na DCOMP, sendo descabido no procedimento de homologação da DCOMP
a revisão de outras declarações prestadas à RFB.
Tendo em vista o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de que o recurso especial do sujeito passivo seja admitido.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
O sujeito passivo alega em seu recurso especial que “o montante de IRPJ devido
poderia ser observado na DIPJ -ficha 12b (fls. 12 dos autos), em detrimento ao montante
constante em DCTF que não pudera ser retificada”. Pede, assim, a homologação da
compensação efetuada, afirmando que “tal como definido nesta Câmara Superior, é cabível a
constatação da apuração a partir da DIPJ, pois essa declaração estaria menos suscetível a
erros. Caso a d. autoridade entenda que a apuração apontada não pudesse ser validada, deveria
iniciar procedimento próprio de fiscalização da apuração declarada, observando-se o prazo
decadencial. O que não foi feito.”
Depreende-se que o sujeito passivo pretende sustentar a tese de que a DIPJ é
suficiente à comprovação do direito creditório, mesmo quando os dados dali constantes não
coincidam com outras declarações e documentos.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que o contribuinte
pretendeu comprovar o seu direito creditório unicamente com a DIPJ, observando que, além de
não ter havido a retificação da DCTF, a análise de sua contabilidade (efetuada já pela DRJ, e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

confirmada pela turma prolatora do acórdão recorrido) também daria a entender que não haveria
direito creditório. Veja-se, in verbis:
Ou seja, pelos elementos probatórios apresentados, fica demonstrado que a decisão a
quo procede ao dizer que o único motivo para o pleito foi a DIPJ, enquanto o único
elemento contábil apresentado para demonstrar o indébito, vai contra o pleito, e
confirmaria o pagamento original (não havendo então nenhum direito creditório).
A questão da retificação da DCTF (que, a priori, não houve conforme os autos) se torna
secundária, pois o único elemento contábil/fiscal apresentado (ficha do razão) contraria
o pleito da recorrente.
Na sua manifestação de inconformidade quer se basear unicamente para justificar o seu
alegado direito de R$ 12.783,84 (principal de R$ 12.506,20 mais juros proporcionais
pagos pelo atraso de R$ 277,64) com base na sua apuração de DIPJ, enquanto a DCTF
entregue e a sua contabilidade dão a entender que o pagamento original estaria correto.
Como se percebe, o voto condutor do acórdão recorrido dá pouca relevância à
necessidade de retificação da DCTF, observando, conforme transcrito acima, que “A questão da
retificação da DCTF (que, a priori, não houve conforme os autos) se torna secundária, pois o
único elemento contábil/fiscal apresentado (ficha do razão) contraria o pleito da recorrente”
(grifamos).
Ou seja, a decisão recorrida entendeu como correta a não homologação da
compensação quando se verifiquem divergências entre a DIPJ e a DCTF e a contabilidade do
sujeito passivo não respalde as informações constantes da DIPJ.
Como paradigma para essa discussão, o sujeito passivo apresenta o acórdão 9101-
004.8771, precedente que contém as razões de voto da Relatora e as razões de voto vencedoras,
expostas na declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa e na ementa do julgado.
Nesse precedente, a Relatora observa que “O mérito do presente recurso consiste
em definir se, para fins de reconhecimento do crédito pleiteado na DCOMP em questão, é
necessário que o contribuinte comprove o erro que levou à retificação da DCTF, quanto à
natureza de suas receitas.” Ao final de seu voto, a Relatora registra que “colocada a questão
para votação, a maioria deste Colegiado acompanhou esta Relatora pelas conclusões, razão
porque a ementa aposta no presente acórdão reflete as conclusões vencedoras, expostas com
mais detalhe na declaração de voto infra.”

1 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe
negaram provimento e os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado) e Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento parcial com retorno dos autos à Unidade de Origem. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

Na declaração de voto que contemplou as razões vencedoras do paradigma, a
Conselheira Edeli Pereira Bessa observa que: “venho me manifestando contrariamente à não-
homologação das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF”,
citando trecho de seu voto no acórdão 1101-00.536, no qual pontua que, no cenário em que a
DCOMP é analisada mediante processamento eletrônico, não é possível, antes da emissão do
despacho decisório, negar validade a outras informações também constantes dos bancos de dados
da Receita Federal, fazendo referência assim à DIPJ.
A conselheira conclui que “embora não retificada a DCTF antes do procedimento
de análise da compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a apuração
retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando débito inferior ao
recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, conduta
esta que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação
antes de se negar a existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em
DIPJ” (grifamos).
Daí a tese transposta para a ementa do acórdão 9101-004.877, indicado como
paradigma: “Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a
existência do indébito informado na DCOMP”.
Para o paradigma, portanto, uma vez que a autoridade fiscal verifique divergência
entre a DCOMP apresentada pelo sujeito passivo e as informações constantes de outras
declarações do banco de dados da Receita Federal (dentre elas a DIPJ), não subsiste o ato de não
homologação.
Tal racional condena o ato de não homologação, mas leva em consideração,
também que a DCTF, embora não tivesse sido retificada antes do despacho decisório, o foi
posteriormente. Foi nesse contexto que a Turma deu provimento ao recurso especial do sujeito
passivo, vencidos dois conselheiros que lhe deram provimento parcial com retorno dos autos à
Unidade de Origem.
Verifica-se, assim, que enquanto o acórdão os fatos tomados como relevantes
pelas decisões comparadas não são equivalentes.
No caso do paradigma, o despacho decisório teve por base divergências entre a
DCOMP e a DCTF e a DCTF foi retificada posteriormente, e embora não retificada a DCTF
antes do procedimento de análise da compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais
elementos, a apuração retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP (e nada
nesse sentido foi debatido no acórdão ora recorrido), e foi nesse contexto que a CSRF decidiu
por homologar a compensação, afirmando que o despacho decisório não poderia ter negado a
compensação apenas com base em tal divergência e sem antes de verificar a DIPJ.
Não é possível aplicar tal racional ao caso dos autos para reformar o acórdão
recorrido eis que, no presente caso, falta o elemento fático relacionado à retificação da DCTF,
presente no paradigma.
É dizer, no caso dos autos o despacho decisório não homologou a compensação
em razão de divergências entre a DCOMP e a DCTF e esta última nunca foi retificada, e foi
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903054/2009-22

diante de tais fatos que o acórdão recorrido decidiu manter a não homologação porque entendeu
que caberia ao sujeito passivo, em tal contexto, não apenas trazer a DIPJ, mas também
comprovar o erro com base nos documentos contábeis que dão suporte a tal declaração.
Talvez tenha sido exatamente em função da ausência de retificação da DCTF que,
no caso dos autos, já na DRJ s entendeu necessário analisar a documentação de suporte a fim de
se verificar o alegado erro no preenchimento de tal declaração. Nesse ponto, as decisões até
convergem, eis que, no caso do paradigma, não se cogitou de análise da contabilidade eis que os
julgadores consideraram suficiente o fato de a DCTF retificada respaldar os dados da DIPJ
enquanto que, no recorrido, ausente a retificação da DCTF, a turma aprofundou-se na análise dos
documentos contábeis.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 210
DF CARF MF
Original